Tribunal: TJBA
Processo: 8072022-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072022-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. PROFESSORA INATIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIALETICIDADE. ADSTRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MODO DE APURAÇÃO DA GEAC. PROVIMENTO PARCIAL
PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA GEAC NO PERCENTUAL DE 31,18% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE NOS CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC nos proventos da exequente, no percentual de 31,18%, com base no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000. 2 -
As questões.
O agravante suscita: (i) ausência de dialeticidade do recurso, arguida pela agravada em preliminar; (
ii
) nulidade da determinação de cumprimento de obrigação de pagar por violação ao princípio da adstrição; (
iii
) inexigibilidade do título em relação à exequente que recebe proventos sob regime de subsídio; e (
iv
) modo de apuração da GEAC em relação ao piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se a determinação de cumprimento de obrigação de pagar viola o princípio da adstrição; (
iii
) saber se o título executivo é inexigível em relação à exequente que recebe proventos calculados sob regime de subsídio, em razão de suposta inconstitucionalidade da cumulação da GEAC com esse regime; e (
iv
) saber se a GEAC deve ser computada dentro do valor do piso nacional do magistério ou calculada sobre o vencimento básico fixado no valor do piso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O princípio da dialeticidade não foi violado. O agravante estruturou sua irresignação em torno de questões jurídicas precisas e diretamente referenciadas ao conteúdo da decisão impugnada. A coincidência parcial dos argumentos com defesa anteriormente deduzida nos autos de origem não configura, por si só, ausência de impugnação específica. 5 - Não há nulidade na determinação de cumprimento de obrigação de pagar. O próprio título executivo — acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 — reconheceu expressamente o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias devidas desde a data da impetração, a serem pagas segundo as regras do art. 100 da Constituição Federal. O título encerra, portanto, capítulo condenatório tanto de obrigação de fazer quanto de obrigação de pagar, não havendo julgamento
extra petita
na decisão impugnada. 6 - A tese de inexigibilidade do título não prospera. A via prevista nos
arts
. 525, § 12, e 535, § 5º, do Código de Processo Civil exige pronunciamento do STF com eficácia
erga omnes
declarando a inconstitucionalidade da norma que embasou o título, o que não ocorre na espécie. O próprio acórdão exequendo afastou expressamente a alegação de incompatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio, matéria que transitou em julgado e não pode ser rediscutida na fase executiva. 7 - A GEAC deve ser apurada no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico da exequente, nos termos da Lei Estadual nº 10.962/2008 e do próprio título exequendo, que vincula a gratificação ao vencimento básico "nos mesmos moldes praticados para os servidores ativos", sem que se admita sua absorção pelo piso nacional do magistério. O título coletivo não incluiu qualquer outra verba além do vencimento/subsídio para fins de verificação do atingimento do piso, sendo indevida a consideração da GEAC dentro dele.

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminar rejeitada. Recurso ao qual se dá parcial provimento, para determinar a aplicação da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico da exequente nos cálculos do valor devido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072022-31.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ESTADO DA BAHIA
e parte Agravada
MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.